Tribunal: TJPA
Processo: 0800421-92.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5788 - Revisão
Data de julgamento: 2021-03-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800421-92.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: ANA RENATA DO ROSARIO DE LIMA PANTOJA

AGRAVADO: SILVIO JOSE PENA PANTOJA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE
INSTRUMENTO. AÇÃO DE GUARDA C/C ALIMENTOS. DECISÃO AGRAVADA QUE ARBITROU ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM FAVOR DOS FILHOS A SEREM PAGOS PELA REQUERIDA, NA BASE DE 20% DOS SEUS VENCIMENTOS E CONCEDEU AO REQUERENTE A GUARDA PROVISÓRIA.
MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Guarda provisória concedida ao genitor que já vinha a exercendo de fato, tendo em vista o princípio da proteção integral e do melhor interesse da criança e do adolescente e a necessidade de resguardar a integridade física e psicológica dos infantes. Solução que melhor se adéqua ao caso concreto, em que há a impossibilidade de exercício pleno da guarda por um dos genitores, por residir, ainda que provisoriamente em país diverso, além de elevado grau de litigiosidade entre as partes. Decisão agravada que se mantém.

2.

Os pais são responsáveis pelo sustento dos filhos, na proporção dos rendimentos de cada um, respeitando a necessidade do alimentado e a possibilidade do alimentante - art. 1.694, § 1º, do CC.

3.

As necessidades do menor são presumíveis

e a agravante não trouxe argumento suficiente a demonstrar que se encontra impossibilitada de cumprir a obrigação de prestar alimentos, no percentual fixado, ou que o valor é superior à necessidade dos alimentados. Percentual de 20% dos vencimentos que se encontra dentro dos parâmetros de razoabilidade.

4.

Em análise perfunctória e demandando a questão de maior dilação probatória, ao crivo do contraditório, de forma a possibilitar a análise do melhor formato de guarda no caso concreto, com vistas a atender à proteção integral dos menores e a análise da possibilidade do alimentante em conjunto com a necessidade do alimentado, impõe-se a manutenção da decisão agravada, prevalecendo o interesse dos menores

5.

Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Família de Ananindeua, na
Ação
de Guarda c/c Alimentos, movida por SILVIO JOSE PENA PANTOJA contra ANA RENATA DO ROSÁRIO DE LIMA PANTOJA (Proc. Nº 0806239-41.2019.8.14.0006).

Em resumo, o Juízo Singular, arbitrou alimentos provisórios em favor dos filhos a serem pagos pela requerida, na base de 20% dos seus vencimentos e concedeu ao requerente a guarda provisória, nos seguintes termos:

Vistos, etc.

1. Encontrando-se pré-constituída a prova de parentesco, fixo inicialmente alimentos provisórios em favor dos filhos a serem pagos pela REQUERIDA, na base de 20% DOS SEUS VENCIMENTOS (inclusive, 13º salário, adicional de férias, horas extras, bem como outras vantagens remuneratórias), abatidos os descontos obrigatórios (INSS, imposto de renda, vale transporte, contribuição sindical). O valor da pensão alimentícia deverá ser depositado na seguinte conta bancária, de titularidade de Silvio José Pena Pantoja: banco Banpará, agência 0026, Conta Corrente n. 209396-0, CPF nº410.534.272-04.

2. Considerando os fatos narrados na inicial; considerando os princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança e do adolescente; considerando que o pai, ora REQUERENTE, já vem exercendo a guarda de fato dos filhos; considerando a necessidade de se resguardar a integridade física e psicológica dos infantes; considerando, ainda, o parecer do Ministério Público, DEFIRO O PEDIDO DO REQUERENTE, CONCEDENDO-LHE A GUARDA PROVISÓRIA DOS FILHOS R. E. DE L. P. e E. DE L. P.

2.1. ESTA DECISÃO SERVIRÁ DE TERMO DE COMPROMISSO DE GUARDA PROVISÓRIA.

(...)

A agravante alega, em suas razões (ID 2654380), que os alimentos fixados são maiores do que o necessário aos filhos e que seus vencimentos, enquanto servidora pública, são indispensáveis para a sua manutenção e conclusão do estágio de pós-doutorado no exterior. Aduz que a concessão provisória da guarda unilateral ao agravado lhe impediria de mudar de domicílio temporário e de ter livre acesso aos menores quando vier ao Brasil até o final do curso. Afirma a ocorrência de alienação parental e que a guarda compartilhada é a que melhor atende aos interesses dos menores.

Pugna pela reforma da decisão com a determinação de guarda compartilhada e a redução dos alimentos provisórios para 15% de seus vencimentos.

Em decisão de Id 3229648, indeferi o pedido de efeito suspensivo por entender não restarem preenchidos os requisitos para tanto.

O agravado não apresentou contrarrazões, conforme certidão contida no Id nº 3384254.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria do Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do Agravo (ID 3451966).

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 18 de março de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do presente recurso.

2.

Razões recursais.

Cinge-se o cerne recursal acerca do acerto ou desacerto da decisão que deferiu o pedido de antecipação de tutela para fixar alimentos provisórios em favor dos dois filhos do casal, na base de 20% dos vencimentos da agravante e deferiu a guarda provisória dos infantes ao agravado.

Entendeu o juízo
a quo,
que se encontra pré-constituída a prova do parentesco a justificar os alimentos provisórios e, ainda, a necessidade de concessão da guarda provisória ao genitor que já vem a exercendo de fato, considerando os princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança e do adolescente.

A agravante, por sua vez, argumenta a ocorrência de alienação parental, a necessidade de compartilhamento da guarda e de redução dos alimentos provisórios para 15%, já que o valor fixado seria maior do que o necessário aos filhos e que seus vencimentos são indispensáveis para a sua manutenção e conclusão do estágio de pós-doutorado no exterior.

Entendo não assistir razão à parte agravante na medida em que, neste momento processual, os documentos dos autos dão subsídios à manutenção da decisão agravada, restando demonstrados os requisitos necessários ao deferimento da tutela antecipada pleiteada na exordial. Explico.

O regime geral das tutelas de urgência está preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil que unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão: “
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”. Vejamos:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Pois bem, no caso em tela, perquire-se acerca da probabilidade do direito no que tange a concessão da guarda provisória ao agravado e a fixação de pensão alimentícia.

Em relação à guarda provisória, o magistrado de origem, com amparo no parecer ministerial, e tendo em vista o princípio da proteção integral e do melhor interesse da criança e do adolescente e a necessidade de resguardar a integridade física e psicológica dos infantes, entendeu por bem conceder a guarda provisória ao pai, ora agravado, que já vinha a exercendo de fato.

Como ressaltei na decisão em que indeferi o pedido de efeito suspensivo, consta no processo originário a existência de graves acusações, inclusive de alienação parental, efetuadas por ambas as partes, exigindo-se ampla investigação a respeito dos fatos alegados com o objetivo de se resguardar o melhor interesse dos menores envolvidos.

A par disso e atendo-me ao objeto da decisão agravada, constato que a agravante não trouxe, neste momento, argumentos suficientes a modificar o
decisium
de primeiro grau. Isto, na medida em que se encontra, atualmente, residindo em Portugal para a realização de Estágio de pós Doutorado, pelo período aproximado de um ano, enquanto seus filhos permanecem no Brasil, sob os cuidados do genitor.

Esclareço que apesar de a regra em nosso ordenamento jurídico ser a guarda compartilhada dos filhos, entendo que em hipóteses como a presente, em que há a impossibilidade de exercício pleno da guarda por um dos genitores, por residir, ainda que provisoriamente em país diverso, além de elevado grau de litigiosidade entre as partes, é recomendável a estipulação de guarda unilateral a quem está de fato a exercendo.

Assim, a manutenção da decisão agravada que deferiu provisoriamente a guarda unilateral ao pai é medida que melhor se adéqua a situação fática enquanto se encontra pendente de realização, o estudo psicossocial determinado pelo juiz de primeiro grau, o qual é de fundamental importância para o deslinde da causa, vez que poderá demonstrar a possibilidade de convivência materna benéfica ou não e demudança no regime de guarda dos filhos menores do ex-casal, como bem anotado pela Procuradoria do Ministério Público.

Outrossim, diversamente do alegado pela agravante, a concessão da guarda provisória ao genitor não tem o condão de impedir o seu contato com os filhos, seja enquanto permanecer no exterior, seja quando estiver no Brasil, devendo-se garantir o direito de convivência dos menores com a mãe, o que inclusive foi regulamentado pelo magistrado de primeiro grau, conforme decisão de ID 20243519 dos autos originários.

Já no que tange aos alimentos provisórios, inicialmente, cabe lembrar que os pais são responsáveis pelo sustento dos filhos, na proporção dos rendimentos de cada um, respeitando a necessidade do alimentado e a possibilidade do alimentante, em outras palavras, busca-se sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, que consiste no equilíbrio entre a necessidade de receber e a capacidade de pagar daquele que é acionado para tal, em atenção ao o que determina o art. 1.694, § 1º, do CC.
[1]

Ressalto ainda que tanto o pai quanto a mãe têm o dever de garantir a subsistência dos filhos, em consonância com o disposto no art. 1.703 do Código Civil
[2]
, pois ambos os genitores são responsáveis em conjunto e devem exercer os direitos e deveres concernentes ao poder familiar, garantindo a satisfação das necessidades vitais do alimentando.

In casu
, é certo que as necessidades dos menores são presumíveis, e como já explanado na decisão em que indeferi o pedido de efeito suspensivo, entendo que a agravante não trouxe argumento suficiente a demonstrar que se encontra impossibilitada de cumprir a obrigação de prestar alimentos, no percentual de 20% de seus vencimentos, o qual se encontra dentro dos parâmetros de razoabilidade e, consequentemente, alterar o
decisão
que concedeu a tutela antecipada.
I

Evidencio, ainda, que as alegações da recorrente, no sentido de que os valores arbitrados a título de alimentos são superiores à necessidade dos alimentados, veio desacompanhada de provas, tratando-se, ao menos neste momento processual, de meras alegações e, por ora, insuficientes para desconstituir os documentos que acompanham a exordial e modificar a decisão agravada.

Como bem ressaltado pelo representante do
parquet: “Analisa-se a partir da planilha de cálculo de gastos dos filhos menores que a contribuição de 20% sobre os rendimentos da autora perfaz valor justo e proporcional aos rendimentos da agravante e a subsistência das necessidades essenciais dos alimentandos. Os gastos excepcionais advindos com a viagem para o curso de formação não possuem o condão de, por si só, afastar o dever materno de prover educação, habitação, vestuário, alimentação, lazer, dentre outros, aos filhos menores. O percentual fixado pelo juízo de origem não é excessivo.”
.

Ademais, no que tange ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, entendo restar demonstrado, na medida em que se trata de pensão alimentícia estipulada com a intenção de atender as necessidades básicas dos infantes, de forma que a sua redução poderá impossibilitar a subsistência de quem é presumidamente hipossuficiente.

Desta forma, em análise perfunctória e demandando a questão de maior dilação probatória, ao crivo do contraditório, de modo a possibilitar a análise do melhor formato de guarda no caso concreto, com vistas a atender à proteção integral dos menores e a análise da possibilidade do alimentante em conjunto com a necessidade do alimentado, impõe-se a manutenção da decisão agravada, prevalecendo o interesse dos menores.

3.

Parte dispositiva.

Isto posto
, conforme a fundamentação ao norte, e aliado ao parecer da Douta Procuradoria do Ministério Público,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento,
e LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão, em seus todos termos.

É o voto.

Belém, 06 de abril de 2021.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1o Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

[2]

Art. 1.703. Para a manutenção dos filhos, os cônjuges separados judicialmente contribuirão na proporção de seus recursos.

Belém, 06/04/2021